Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. JUIZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSIDADE. FATOS. TEMPO. HABITUALIDADE.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput dos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
3. Afastada a continuidade delitiva em razão da diversidade de tempo e ausência de propósito único, não se constata possibilidade de soma ou unificação das penas, permanecendo a competência dos Juizados Especiais Criminais.
4. Julgou-se procedente o conflito de jurisdição.